Tribunal: TJMT
Processo: 1023472-04.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023472-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO CENIZE - CPF: 106.121.288-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento. Seguradora contra concessionária de energia elétrica. Alegação de danos em equipamentos elétricos por oscilação de energia. Laudo técnico unilateral genérico e insuficiente. Ausência de comprovação do nexo causal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação cível interposta por seguradora sub-rogada buscando o ressarcimento de danos causados por supostas falhas na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. Sentença de improcedência amparada na ausência de elementos mínimos para comprovação do nexo de causalidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova oral; (ii) estabelecer se o laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a alegada oscilação de energia e os danos nos equipamentos da segurada.

III. Razões de decidir

3.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é realizado com base na suficiência da prova documental e na impossibilidade material de realização de perícia direta, em razão da indisponibilidade dos equipamentos danificados que foram reparados ou substituídos imediatamente após o sinistro.

4. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, fundada na Teoria do Risco Administrativo, conforme o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e também pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a prova da culpa, mas não eximindo a parte autora de comprovar o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos alegados.

5. O laudo técnico apresentado pela seguradora, produzido unilateralmente, mostra-se genérico e superficial, limitando-se a apontar "dano elétrico devido oscilação de energia no quadro de comando e bombas d'água", sem apresentar fundamentação técnica adequada ou detalhamento que permita aferir a efetiva origem dos danos.

6. A ausência de comunicação administrativa do evento à concessionária de energia elétrica, conforme previsto na regulamentação específica (Resolução n° 414/2010/ANS), embora não constitua óbice ao ajuizamento da ação, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela parte autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em ação regressiva de ressarcimento movida por seguradora contra concessionária de energia elétrica, o laudo técnico unilateral genérico e superficial, sem fundamentação técnica adequada ou detalhamento que permita aferir a efetiva origem dos danos, é insuficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a alegada oscilação de energia e os danos nos equipamentos da segurada. 2. A ausência de comunicação administrativa do evento à concessionária de energia elétrica, conforme previsto na regulamentação específica, embora não impeça o ajuizamento da ação, eleva a exigência de acuidade da prova técnica apresentada pela parte autora.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6o, VIII e 14; CPC, arts. 85, § 11 e 355, I; Resolução n° 414/2010/ANS.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, REsp 802.442/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 02/02/2010; STJ, AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 10/12/2013.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento (Proc. no 1023472-04.2023.8.11.0041), ajuizada contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., rejeitou os pedidos formulados na inicial (cf. Id. no 340208364).

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa e nulidade da sentença, sustentando que o MM. Juiz a quo realizou o julgamento antecipado da demanda sem oportunizar às partes a produção de outras provas, como a prova oral, imprescindível para o deslinde da demanda.

No mérito, argumenta que os documentos comprobatórios juntados aos autos, em especial os laudos técnicos elaborados por empresas terceiras especializadas e desinteressadas, comprovam que os equipamentos segurados foram danificados por oscilação na rede elétrica, oriunda da rede de distribuição de energia elétrica administrada pela apelada.

Sustenta que a responsabilidade da concessionária é objetiva, fundada na Teoria do Risco Administrativo, conforme dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e também pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que não é razoável esperar que a apelante, após tanto tempo, guarde os bens indenizados para eventualmente amparar sua pretensão autoral, sendo que a indenização somente é paga ao segurado após a regulação do sinistro que apura rigorosamente a ocorrência, circunstâncias, danos e valores.

Argumenta que, de acordo com a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, o consumidor tem o direito de consertar/reparar os equipamentos danificados antes mesmo de proceder com a solicitação de ressarcimento administrativa junto à distribuidora de energia.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade da ré e determinada a sua condenação ao pagamento de indenização à autora pelos prejuízos sofridos em decorrência do sinistro (cf. Id. no 340208364).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 340208368).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação regressiva de ressarcimento.

Narra a parte autora, em síntese, que firmou contrato de seguro empresarial com sua segurada, ADLX EMPREEND IMOBILIÁRIOS SA. Relata que, em 07 de fevereiro de 2023, em decorrência de oscilação de energia proveniente da rede de distribuição administrada pela ré, a unidade consumidora da segurada sofreu danos em bombas d'água e outros componentes elétricos. Assevera que, após a devida comunicação e regulação do sinistro, indenizou sua segurada no montante de R$ 23.735,61 (vinte e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos). Diante disso, na condição de sub-rogada nos direitos da consumidora, ajuizou a presente demanda, pugnando pelo ressarcimento do valor despendido, com os acréscimos legais.

Na sentença apelada, o d. Juízo a quo entendeu que, embora a autora tenha comprovado a relação securitária e o pagamento da indenização, a prova do nexo de causalidade mostrou-se frágil e insuficiente para amparar a pretensão condenatória. Consignou que o laudo técnico apresentado foi produzido de forma unilateral, sem o crivo do contraditório, e é lacônico e tecnicamente superficial, consistindo em um único parágrafo que atesta, de forma genérica, que “ocorreu um dano elétrico devido oscilação de energia no quadro de comando e bombas d'água”, sem apresentar qualquer análise técnica, medição ou descrição pormenorizada dos componentes afetados. Por outro lado, a concessionária ré juntou aos autos relatórios de seu sistema interno, os quais indicam a ausência de registros de interrupções ou perturbações na rede que atende à unidade consumidora na data do evento.

De início, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelada, consistente em não conhecer do recurso interposto, haja vista o evidente defeito em sua formação, ante o desrespeito ao Princípio da Dialeticidade.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada.

No caso em apreço, verifica-se que a apelante, em suas razões recursais, atacou de forma clara e específica os fundamentos da sentença, impugnando a conclusão do d. Juízo a quo de que o laudo técnico apresentado seria insuficiente para comprovar o nexo de causalidade, bem como a decisão de julgar antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de outras provas.

A apelante apresentou argumentos jurídicos e fáticos para sustentar sua pretensão de reforma da sentença, demonstrando as razões pelas quais entende que a decisão deve ser modificada. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

A apelante alega que houve cerceamento de defesa, pois o MM. Juiz a quo realizou o julgamento antecipado da demanda sem oportunizar às partes a produção de outras provas, como a prova oral, imprescindível para o deslinde da demanda.

O art. 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. Trata-se de faculdade do magistrado, que deve avaliar se as provas já produzidas são suficientes para o julgamento da lide.

No caso em apreço, o d. Juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que informasse a disponibilidade dos equipamentos para a realização da perícia. Em resposta, a autora informou que os equipamentos danificados foram reparados ou substituídos imediatamente após o sinistro, em face da necessidade de uso pelo segurado, não tendo sido preservados para análise.

Diante da inexistência ou indisponibilidade dos bens para exame, a realização da prova pericial, na modalidade direta, restou prejudicada, por impossibilidade material. Assim, o d. Juízo a quo, de forma fundamentada, entendeu que a matéria controvertida era eminentemente de direito e os fatos estavam suficientemente demonstrados pela prova documental carreada aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Quanto à prova oral requerida pela apelante, não se vislumbra como tal prova poderia suprir a ausência dos equipamentos danificados para análise técnica, tampouco como poderia comprovar, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre a alegada oscilação de energia e os danos nos equipamentos.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado e a produção de outras provas não se mostrava necessária para o deslinde da controvérsia.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos equipamentos da segurada da apelante, bem como à suficiência da prova do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de energia e os danos nos equipamentos.

De início, cumpre assentar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela. A relação jurídica originária, estabelecida entre a segurada (ADLX EMPREEND IMOBILIÁRIOS SA) e a concessionária ré, é inequivocamente de consumo. Ao indenizar a consumidora, a seguradora autora sub-roga-se em todos os direitos, ações, privilégios e garantias que aquela detinha contra o causador do dano, nos exatos termos dos artigos 349 e 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público, por sua vez, é objetiva, fundada na Teoria do Risco Administrativo, conforme dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e também pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa.

Assim, para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a demonstração da conduta (falha na prestação do serviço), do dano e do nexo de causalidade entre ambos. A responsabilidade objetiva dispensa a prova da culpa, mas não exime a parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente o liame causal entre o serviço prestado pela ré e os prejuízos suportados por sua segurada.

Atento às disposições do CDC quanto à garantia ao consumidor de "facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova" (art. 6o, VIII), e a previsão de responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14), sendo manifesta a hipossuficiência da consumidora, competia à concessionária de energia elétrica comprovar a regularidade do serviço contratado/prestado, ou, ao menos, a existência de alguma excludente de sua responsabilidade pelos danos reclamados.

Contudo, a inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar um mínimo de prova do fato constitutivo de seu direito, notadamente do nexo de causalidade entre a prestação de serviço da ré e os danos indenizados.

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

A Súmula no 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃOREGRESSIVADA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013)

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público (art. 37, §6o), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência do dano nos equipamentos elétricos da segurada está razoavelmente comprovada no feito, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litígio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Em particular quanto a este ponto, a correlação entre a suposta causa e os efeitos danosos observados nos aparelhos eletrônicos — conforme descrita no documento intitulado “Laudo Técnico”, anexado sob o Id. no 340207974 — apenas tangencia a controvérsia, revelando-se, contudo, excessivamente genérica e superficial. O referido laudo limita-se a apontar, de forma lacônica, “dano elétrico devido oscilação de energia no quadro de comando e bombas d'água”, sem apresentar fundamentação técnica adequada ou detalhamento que permita aferir a efetiva origem dos danos.

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

No caso, como visto, a avaliação é extremante genérica, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante da “oscilação de energia”, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não propriamente técnico.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, porque, ao se considerar que o evento danoso ocorreu no dia 15/06/2022, no entanto, a presente ação de ressarcimento de danos só foi ajuizada em 28/06/2023; logo, a Energisa não pôde adotar os procedimentos à apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela parte autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Registro, nesse ponto, que, considerando que a Energisa atua como concessionária de serviço público, e que existe regulamentação específica quanto aos procedimentos administrativos a serem adotados em casos como o dos autos (Resolução n° 414/2010/ANS), é evidente que o mero e-mail encaminhado pela Seguradora (cf. Id. no 340207979), não supre a necessidade da comunicação/solicitação administrativa, nem mesmo serve como forma de cientificá-la do evento.

Assim, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora contivesse dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor do laudo, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente esta irá pender em favor da Concessionária/ré/apelada, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em responsabilidade civil e nem em dever de indenizar.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em atenção ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026